Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENSIOSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso.

2. In casu, verifica-se que a liquidação de sentença assumiu nítido caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.